Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Administrativo. Infração de trânsito. Regularidade do ato administrativo. Radar de velocidade. Alteração da velocidade mínima. Múltiplas infrações. Sinalização vertical adequada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo usuário do serviço público contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega o autor que recebeu 14 notificações de infração de trânsito todas cometidas no mesmo local, em razão da diminuição da velocidade da via, de 60 km/h para 50 km/h. Assevera que faz o mesmo trajeto várias vezes por dia e foi surpreendido com as notificações, pois não houve sinalização adequada em relação à mudança na fiscalização eletrônica. Por isso, pede a declaração de nulidade dos autos de infração.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se as infrações lavradas em desfavor do autor são regulares.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Quanto à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
5. Todavia, o acervo probatório não socorre a pretensão do recorrente. Até os vídeos por ele juntados (ID 76160957, 76160958), revelam que ao longo da via onde a fiscalização eletrônica foi reajustada, existem placas sinalizando que a velocidade adequada é a de 50 km/h.
6. A prova produzida pelo Detran indica a regularidade do procedimento administrativo que concluiu pela diminuição da velocidade da via, com estudo de impacto, calibragem dos radares e prova da adequação da sinalização vertical (ID 76160949, págs. 29/48).
7. Não havendo elemento que corrobore as alegações do autor, não há espaço para a reforma da sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a